Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. CERATOCONE. CONDIÇÃO NÃO INCAPACITANTE. PROVA PERICIAL QUE ATESTA PLENA APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ATO ADMINISTRATIVO GENÉRICO E IMOTIVADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. TEMAS 485 E 1.015/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. TEMAS 485 E 1.015/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao apelo interposto contra sentença que anulou a eliminação de candidato em concurso público, por inexistir incapacidade funcional decorrente de ceratocone. O embargante sustenta a existência de omissão da decisão quanto à análise dos princípios da legalidade estrita, da vinculação ao edital, da separação dos poderes e dos limites do controle judicial do ato administrativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos princípios da legalidade, vinculação ao edital, separação dos poderes e controle judicial dos atos administrativos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, tendo sido explicitada a aplicação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, esclarecendo-se que referidos princípios não impedem o controle judicial do ato administrativo quando presentes ilegalidade, irrazoabilidade ou falta de proporcionalidade, conforme Temas 485 e 1.015/STF.
5. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. Todavia, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade entre o edital e as leis e princípios que regem a atuação estatal.
6. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos públicos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo.
7. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a aplicação dos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da separação dos poderes, consignando que o controle judicial do ato administrativo é admissível nos casos de ilegalidades praticadas em concurso público, nos termos dos Temas 485 e 1.015 do STF.
2. A oposição de embargos com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.